Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-20.2018.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001365-20.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 08.952.092/0001-11 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA– NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL – RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO – FACULDADE DO BANCO – LIBERDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa no caso, pois embora as partes tenham postulado pela produção de prova testemunhal, verifica-se que o MM. Juiz levou em consideração o conjunto probatório dos autos. Ademais, a questão central a ser dirimida é eminentemente de direito. 2. Ao decidir não renovar o contrato de crédito rotativo com a apelante, a Cooperativa/apelada agiu no exercício regular do seu direito de escolher livremente suas relações contratuais, sendo que tal conduta não configura qualquer ato ilícito, que gere o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1001365-20.2018.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, julgou improcedentes os pedidos, por considerar que a autora não cumpriu o ônus processual de demonstração dos fatos alegados na inicial, condenando-a a pagar as custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes ficados em 10% do valor da causa atualizado (cf. Id. nº 168383705).

O apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por ter o MM. Juiz julgado antecipadamente a lide, sem permitir a produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes, de modo que, pugna pelo acolhimento desta preliminar, para anular a sentença e permitir a produção probatória.

Aduz que “
possuía com o Apelado um contrato de crédito rotativo (B40231884-4), firmado em 15/04/2014 (ID 11913371), o qual fora renovado automaticamente pelo Apelado, sem qualquer aditivo ou formalidade, desde o ano de 2015
.
Ocorre, que o Apelado tinha interesse em extinguir o mencionado crédito, sendo que para isso induziu o Apelante a realizar a quitação do contrato, sob a promessa de que seria liberado novo limite de crédito
”, o que não ocorreu, pois após a quitação do contrato pelo apelante, o banco/apelado deixou de renová-lo, sem qualquer notificação prévia, sendo tal atitude unilateral, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio “
haja vista a frustração da expectativa na relação ao crédito já disponível, abrindo a possibilidade de que situações embaraçosas e desconfortáveis ocorram, tais como o registro em rol de maus pagadores por perda do referido limite de crédito
”. (sic. cf. Id. nº 168383706 – pág. 15/16).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam acolhidos os pleitos formulados na inicial.
(cf. Id. nº 168383706).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
161149378
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença resolveu a lide sob os seguintes fundamentos:

“
O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

Embora as partes tenham solicitado a produção de prova testemunhal, esta, nessa conjuntura é irrelevante. Em nada contribuirá para aclarar os fatos, especialmente por se tratar de clara relação contratual. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos latinos
mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia
, admitidos em nosso ordenamento jurídico. (...)

Conforme demonstrado pelos documentos colacionados pela defesa, esta apresentou os parâmetros e motivos da não liberação do crédito em Id. 13228165/13228169, posto as diversas restrições de crédito em nome dos sócios da empresa requerente.

Não há nos autos nenhum documento a comprovar que o banco realmente se comprometeu a liberar o tal crédito. Na verdade a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito, em face da discricionariedade que possui para liberar financiamentos a seus clientes.

A parte requerida demonstrou claramente o motivo da recusa, que é legítima, especialmente diante das restrições de crédito imposta sobre o nome da parte requerente.

Ademais, o Estado não pode interferir nessa relação, forçando um negócio privado. Eventuais danos sofridos pela autora não são de responsabilidade do banco, que poderia negar o financiamento, como de fato ocorreu. (...)

Eventuais gastos que a autora teve a mais, com a expectativa de concessão do crédito, correram por sua conta e risco, como acontece com todas pessoas, físicas e jurídicas, que dependam de algum financiamento neste país.

A autora não demonstrou que o empréstimo estivesse prometido e assumido como definitivo pelo banco ou que esse impediu que ela buscasse outras fontes. Assim, não cumpriu o ônus processual de demonstração dos fatos alegados na inicial, razão pela qual não merece provimento seu pedido de indenização.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil incumbe a parte requerente e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe. ”

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois embora as partes tenham postulado pela produção de prova testemunhal, verifica-se que o MM. Juiz levou em consideração o conjunto probatório dos autos. É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ ( REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC,
Relatora
Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).”

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no
recurso
não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do processo
-civil-lei-5869-73"> CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)”

“
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"
(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)”

Ademais, a questão central a ser dirimida é eminentemente de direito, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde da controvérsia.

Consta dos autos que, em 15/04/2014 a autora/apelante emitiu em favor da ré/apelada Cédula de Crédito Bancário para abertura de limite de crédito rotativo para utilização no desempenho de suas atividades comerciais. A referida Cédula tinha vencimento na data de 09/04/2015, mas a apelante continuou utilizando o referido crédito até março de 2017, quando a apelada lhe informou que para a manutenção do crédito utilizado deveria ser formalizado um novo instrumento de contrato e para isso seria necessária a quitação do referido contrato. Ocorre que, após a quitação, a Cooperativa/apelada optou por não formalizar novo instrumento de contrato, ante as diversas restrições de crédito em nome dos sócios da empresa requerente.

A autora/apelante sustenta que a atitude unilateral da Cooperativa/apelada é repudiada
pelo ordenamento jurídico pátrio “
haja vista a frustração da expectativa na relação ao crédito já disponível, abrindo a possibilidade de que situações embaraçosas e desconfortáveis ocorram, tais como o registro em rol de maus pagadores por perda do referido limite de crédito
”. À vista
disso, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam acolhidos os pleitos formulados na inicial

Como se sabe, as instituições financeiras não são obrigadas a conceder crédito, pelo contrário, possuem a faculdade de escolher as condições e as pessoas com quem desejam realizar negócio jurídico em razão da liberdade contratual e em consonância com os princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa, pilares fundamentais do sistema econômico e contratual brasileiro.

Portanto, ao decidir não renovar o contrato de crédito rotativo com a apelante, a Cooperativa/apelada agiu no exercício regular do seu direito de escolher livremente suas relações contratuais, sendo que tal conduta não configura qualquer ato ilícito, que gere o dever de indenizar. Dessa forma, a confirmação da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença apelada
; em consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023